Tribunal: TJMT
Processo: 1039241-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039241-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEMARY RODRIGUES DE JESUS - CPF: 329.120.801-34 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1039241-80.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ROSEMARY RODRIGUES DE JESUS

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA ATIVIDADE – GUARDA PATRIMONIAL – PLEITO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PAGAMENTO DAS VERBAS – CONVOCAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO INERENTE A ESTABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PREVISÃO PARA RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5o, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, II, da Constituição Federal.

A Guarda Patrimonial foi criada através da Lei Complementar no 279/2007, que disciplinou a convocação dos militares da Reserva Remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso. Posteriormente foi alterada pela Lei Complementar n° 394, de 18.05.2010, pela Lei Complementar n° 478, de 26.12.2012 e recentemente pela Lei Complementar no 637, de 29 de outubro de 2019. Tais normas estabelecem que os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, para atuarem em atividades trazidas pela Lei, mediante gratificação, não havendo previsão de direitos inerentes a servidor estável.

Outrossim, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar 279 de 11 de setembro de 2007 cabe ao Poder ou órgão responsável por receber os serviços o pagamento do militar.

Por conseguinte, a parte promovente alega que deixou de usufruir enquanto esteve prestando serviço no MPMT, 11/12 avos de férias proporcionais referente ao período 12/03/2019 a 13/02/2020, 01 mês de licença prêmio referente ao quinquênio 13/03/2012 a 11/03/2017, fazendo jus ao recebimento de indenização dos períodos. Entretanto, nos termos da lei citada não há previsão para tal direito e, ainda, deveria demandar diretamente em favor de quem prestou os serviços, qual seja, a Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público de Mato Grosso, de modo que a improcedência no presente caso se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não há se falar em direito ao recebimento de qualquer verba pecuniária que não seja a gratificação anunciada no artigo 4o da LC no 279/2007, em estrita observância ao princípio da legalidade”, bem como que “só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, assim sem respaldo legal o pretendido pela parte reclamante, a improcedência é medida que impõe”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Não incide condenação em custas e honorários nessa fase.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a Guarda Patrimonial no Estado de Mato Grosso atua nas atividades desenvolvidas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública e em Órgãos Federais onde se faça necessária a presença de militares, bem como na manutenção da segurança do patrimônio destes, sendo bens, serviços, instalações e logradouros públicos”.

Argumentou que “esses serviços envolvem a proteção aos bens móveis e imóveis, serviço de vigilância com objetivo de inibir qualquer tipo de sinistro, garantia do desempenho das funções dos servidores e da oferta de serviço aos usuários”.

Sustentou “o serviço de Guarda Patrimonial (e convocação dos militares da reserva remunerada) foi regulado no Estado pela Lei n.o 279, de 11 de setembro de 2007, sendo requisitos para a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso”, bem como que “quando se analisa os requisitos para convocação dos militares da reserva remunerada para atuarem na Guarda Patrimonial, se constata que a Administração Pública exige do militar o hábito de viver nos ditames das condutas socialmente aceitas, seja moral, civil ou criminal, bem como interstício mínimo de efetivo serviço prestado”.

Alegou que “não há na legislação retro mencionada qualquer alusão à necessidade de gozo de férias ou licença prêmio, eis que o Art. 89 da Lei n° 10.076/2014 estabelece em seu §5o que, ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário referente aos períodos de férias e licenças prêmios não gozadas”.

Sustentou que “pelo período em que a Recorrente foi desconvocado da guarda patrimonial sem gozar de férias relativas ao período do dia 12/03/2019 a 13/02/2020, proporcional a 11 meses, sendo equivalente a 11/12 avos e, ainda, 1 (um) mês das licençasprêmio referente ao quinquênio de 13/03/2012 a 11/03/2017, totalizando em R$ 7.218,66 (sete mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos)”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso porque “a Guarda Patrimonial foi criada através da Lei Complementar no 279/2007, que disciplinou a convocação dos militares da Reserva Remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, tendo sido alterada pela Lei Complementar n° 394, de 18.05.2010, pela Lei Complementar n° 478, de 26.12.2012 e recentemente pela Lei Complementar no 637, de 29 de outubro de 2019”, bem como que essa lei “estabelece a norma que os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, para atuarem em atividades trazidas pela Lei, mediante gratificação”. Alegou que “
essa nova relação jurídica permite o cancelamento da convocação, a qualquer tempo, por conveniência da Administração Pública
,
não se confundindo com uma suposta estabilidade
”
, de modo que não faz jus a férias e licença prêmio.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O ponto controvertido a ser solucionado diz respeito ao suposto direito do militar convocado da reserva remunerada para o serviço ativo para o desempenho da Guarda Remunerada. Entende a parte promovente que em virtude da convocação para o serviço ativo faz jus ao recebimento do direito de férias e licença prêmio, pretensão que fora julgada improcedente com o fundamento de que “não há se falar em direito ao recebimento de qualquer verba pecuniária que não seja a gratificação anunciada no artigo 4o da LC no 279/2007, em estrita observância ao princípio da legalidade”, bem como que “só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, assim sem respaldo legal o pretendido pela parte reclamante, a improcedência é medida que impõe”.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois a convocação para a atividade, para o desempenho da Guarda Patrimonial, se dá a título precário, não gozando de estabilidade.

A Guarda Patrimonial foi criada através da Lei Complementar no 279/2007, que disciplinou a convocação dos militares da Reserva Remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso. Posteriormente foi alterada pela Lei Complementar n° 394, de 18.05.2010, pela Lei Complementar n° 478, de 26.12.2012 e recentemente pela Lei Complementar no 637, de 29 de outubro de 2019.

Tais normas estabelecem que os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, para atuarem em atividades trazidas pela Lei, mediante gratificação.

Em assim sendo, a partir do momento em que passa para a reserva remunerada, o militar perde sua situação jurídica de funcionário da Administração Pública e deixa vago o cargo anteriormente ocupado, rompendo-se o vínculo funcional mantido com o Estado, nascendo, então, uma relação jurídica estritamente previdenciária com a Administração Pública. No caso dos autos, em que há convocação para a atividade a título precário, nasce uma nova e singular relação jurídica, com características e peculiaridades atreladas a nova função a ser desempenhada, não havendo se falar em direito não previsto em lei.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR DA RESERVA CONVOCADO PARA COMPOR OS QUADROS DA GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 279/2014 – CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO POR INTERESSE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE DO ATO OBSERVADA –
DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1001063-96.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

No caso, o direito decorrente da convocação, nos termos do artigo 4o da Lei Complementar 279 de 11 de setembro de 2007, é o acréscimo de 50% a título de gratificação enquanto durar a convocação:

Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinqüenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação.

§ 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.

§ 2o A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.

Outrossim, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar 279 de 11 de setembro de 2007 cabe ao Poder ou órgão responsável por receber os serviços o pagamento do militar:

Art. 5o A gratificação de que trata o Art. 4o desta lei complementar será custeada pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, ou pelo Órgão Federal onde o militar da reserva estiver desempenhando suas atividades.

Por conseguinte, a parte promovente alega que deixou de usufruir enquanto esteve prestando serviço no MPMT, 11/
12 avos de férias proporcionais
referente ao período 12/03/2019 a 13/02/2020
,
01 mês de licença prêmio
referente ao quinquênio 13/03/2012 a 11/03/2017,
fazendo jus ao recebimento de indenização dos períodos. Entretanto, nos termos da lei citada não há previsão para tal direito e, ainda, deveria demandar diretamente em favor de quem prestou os serviços, qual seja, a Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público de Mato Grosso, de modo que a improcedência no presente caso se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021